Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704609-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOLBERT SILVA CRUZ AGRAVADO: IVANI MEIRELES DE SIQUEIRA OLIMPIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOLBERT SILVA CRUZ em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0711419-26.2022.8.07.0004, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, Chácara Olímpio, número 1MD–22, Casa Grande, Gama/DF. Em suas razões recursais, narra que a agravada alega ter sido casada com o pai do agravante, Joaquim da Cruz, o que não merece prosperar. E mais, que o imóvel em discussão foi adquirido antes da convivência da agravada com o seu genitor. Alega, em preliminar, ausência de interesse processual da autora, ora agravada, porquanto resta pendente de julgamento ação de inventário que trata de direitos sobre o imóvel (no 0702616-59.2019.8.07.0004). Ademais, o direito real de habitação alegado pela agravada tem natureza petitória, não se mostrando cabível nessa demanda que possui caráter possessória. Defende, no mérito, a inexistência de esbulho e tampouco turbação perpetrada pelo agravante, porquanto a agravada desocupou voluntariamente o imóvel logo após o falecimento do Sr. Joaquim. Desta feita, o agravante mora com sua família no imóvel, pacificamente, desde 20/05/2021. Sustenta se tratar a hipótese dos autos de posse velha, porquanto a agravada alega que o suposto esbulho possessório ocorreu na data de 20/5/2021. Assim, considerando que o dito esbulho data de mais de ano e dia, não se mostra cabível o deferimento de medida liminar de reintegração de posse com espeque no art. 562 do CPC, devendo ser adotado o procedimento comum descrito no art. 558, parágrafo único, do mesmo texto legal. Repisa o não cabimento da concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, haja visa não que não foi demonstrado que o indeferimento da medida de urgência pleiteada implicaria em risco de ineficácia caso a medida fosse deferida apenas após o juízo de cognição exauriente. Diz que agravada possui outros imóveis disponíveis para a moradia, contudo, o agravante não possui outra casa e usa o imóvel também para realizar seu labor de marceneiro. Pontua que a chácara objeto de litígio foi comprada pelo falecido Joaquim e seu irmão. Com efeito, segundo o entendimento do STJ, a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação. Repisa a inexistência do direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobrevivente quando o imóvel em que o casal residia não era de propriedade exclusiva do falecido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da gratuidade de justiça, o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada e, subsidiariamente, a concessão da antecipação da tutela recursal para se determinar que o agravante resida no imóvel junto com a agravada, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a decisão liminar. Indeferido o pedido de justiça gratuita, houve recolhimento do preparo no ID 43599366. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. 1. PRELIMINAR – INTERESSE DE AGIR O agravante suscita preliminar de ausência de interesse de agir da autora, ora agravada, porquanto resta pendente de julgamento ação de inventário que trata de direitos sobre o imóvel em discussão. Sem razão. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. Nesse sentido, ensinam Luiz Rodrigues Wanbier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Tamamini: 8.2. Interesse processual O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretendem, relativamente à sua pretensão em ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso Avançado de Processo Civil, V.1, Teoria Geral do Processo de Conhecimento, São Paulo, 2007, 9a edição, págs.137/138). Nesse viés, tem-se que a existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, e, no caso em tela, não há que se falar na ausência desse interesse por parte da autora agravada, pois ela defende a necessidade de reintegração de posse do imóvel que era moradia para ela e sua família por muitos anos e que, inclusive, continuou sendo o seu lar após o óbito do seu esposo (ou seja, de detinha a posse legítima) e que alega ter sido esbulhado pelo réu agravante. Nesse sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. ÁREA PÚBLICA. OPOSIÇÃO INCIDENTAL. TERRACAP. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA DE POSSE DE INVASOR EM DETRIMENTO DO ESTADO. MERA DETENÇÃO. (...) 3. O interesse de agir encontra amparo na necessidade de se buscar um provimento judicial sobre determinada situação relativa ao bem de vida visado e à utilidade da via processual eleita. 4. Na hipótese, evidente o interesse de agir dos autores que buscam a reintegração de posse sobre área que afirmam ter ocupado legitimamente até a data do suposto esbulho praticado pelo réu, ainda que, eventualmente, no mérito, não tenham sucesso em sua postulação. (...) 13. Recurso dos autores prejudicado. (Acórdão 1604575, 07161122020178070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1013, §3o, INCISO II DO CPC. PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. VEICULO DEIXADO EM OFICINA PARA CONSERTO. AUSENCIA DE PAGAMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO. ILEGALIDADE. AUTOTUTELA. VEDAÇÃO. AUSENCIA DE PROPRIEDADE. MERA DETENÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e à necessidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial. No caso dos autos, não há se falar em perda de interesse de agir por parte do autor, pois se observa o intuito de prosseguir a demanda de reintegração de posse, porquanto lhe é útil e necessária na recuperação do bem. (...) 7. Sentença cassada. Pedido julgado procedente. (Acórdão 1410702, 07267136420218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, corroborando o interesse de agir da autora, está o seu direito real de habitação como cônjuge sobrevivente. Desta forma, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir. 2. MÉRITO Cinge-se a controvérsia acerca da presença de elementos autorizadores da concessão de pedido liminar de reintegração de posse. Inicialmente, transcrevo a decisão agravada de ID 148308891: Cuida a hipótese de ação de Reintegração de Posse ajuizada por IVANI MEIRELES DE SIQUEIRA OLIMPIO em desfavor de JOLBERT SILVA DA CRUZ, onde se requer: 1) Em sede de liminar, nos termos do artigo 562 c/c 300 ambos do CPC, requer seja deferido e expedido mandado de reintegração de posse em favor da Autora, independentemente de qualquer outra providência, relativo ao imóvel localizado em núcleo rural ponte Alta de Baixo, chácara Olímpio, número 1MD – 22, Casa Grande, GAMA – DF, CEP: 72.426.000, ordenando a desocupação imediata do Requerido, autorizando, ademais, o uso de força policial, onde ao final deverá ser reintegrada em caráter definitivo até o deslinde da Ação de Inventário ainda em andamento, vejamos detalhamento do imóvel: Da localização da Chácara Olímpio: - Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, fração de terras dentro da Fazenda Bom Sucesso no perímetro do Distrito Federal, Gama, Brasília, Chácara Olímpio, número 1MD - 22, na localidade denominada Sítios Casa Grande, lado direito da Rodovia DF-180, no sentido Brasília, CEP: 72.426-00, uma área total de 20.000 m2, Registro total do imóvel sem o parcelamento sob o no 85056, junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis, Gama, Brasília – DF, constante nas seguintes coordenadas: Gama Brasília - DF - 15.9662348, -48.1300481. - Link para acesso ao local do cumprimento do mandado: https://www.google.com.br/maps/@-15.9662348,- 48.1300481,556m/data=!3m1!1e3 2) ao final, o julgamento procedente da presente demanda, determinando a reintegração definitiva à posse da Autora sobre o imóvel descrito na petição, até a partilha definitiva dos bens nos autos do inventário. Sustenta a Requerente que foi casada com o senhor Joaquim Olímpio da Cruz, no período compreendido entre 27/10/2006 até seu falecimento em 08/10/2018, mas já conviviam em regime de união estável desde 1998. Assim advieram deste relacionamento 02 (dois) filhos sendo Jocieny Meireles Olímpio da Cruz e o menor Joaquim Vinicius Meireles Olímpio da Cruz (menor), e juntos moravam no imóvel localizado em Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, Chácara Olímpio, número 1MD–22, Casa Grande, Gama, Distrito Federal. Ocorre que, com o falecimento do Sr. Joaquim, foi aberto o processo de inventário protocolado sob o no 0702616-59.2019.8.07.0004, no ano após do início da tramitação fora intentado um acordo de partilha, onde o bem imóvel descrito no item 04 da composição, sendo à Chácara Olímpio, IMD-22, localizada em Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, Gama, Distrito Federal, residência até então, da esposa do de cujus, foi destinada aos filhos do primeiro relacionamento do falecido, sendo Luciene da Silva Cruz e Jolbert Silva da Cruz, ora requerido. Diz que, no momento da celebração e protocolo do termo de acordo, a Autora e os herdeiros Jolbert Silva da Cruz (réu), Jocieny Meireles Olímpio da Cruz e do menor Joaquim Vinicius Meireles Olímpio da Cruz eram assessorados pelo primeiro profissional advogado (Dr. Rafael), esse que todo tempo informava sua intenção em colocar fim urgentemente no processo, até mesmo por já ter recebido os honorários advocatícios, portanto não instruiu a autora/inventariante sobre as consequências da decisão de compor amigavelmente, ainda mais nos termos que o este foi realizado. Alega que, durante esse ínterim o Requerido, que é um dos herdeiros, na intenção de adentrar imediata a Chácara Olímpio, simplesmente esbulhou a posse do imóvel onde a Requerente morava (e morou durante toda a vida de casada com o de cujus) expulsando-a do imóvel, como não bastasse pouco tempo após, o Requerido vendeu o imóvel localizado no município de Alexânia, Goiás, pertencente ao espólio, infere-se que tudo foi realizado antes do indeferimento da homologação da composição amigável. Diz que foi expulsa da casa onde por décadas residiu com sua família, qual com muito esforço e trabalho juntamente com o falecido cônjuge reformaram e construíram parte. Aduz que, ameaçada pelo requerido e imaginando que brevemente teria a finalização do processo, e com o valor apurado conseguiria adquirir um imóvel mais próximo ao Hospital qual já realiza tratamento no Distrito Federal, a autora restou na expectativa, contudo passados meses, o então primeiro advogado da inventariante, após ser indagado e pressionado pela requerente quanto a solução ao problema, informou que o Juiz não concordou com o acordo, não poderia fazer mais nada, semanas após solicitou que contratasse novo advogado e assim o processo seguiu, onde atualmente os autos estão tramitando sem expectativa quanto a partilha dos bens. Sustenta que, após o protocolo, submetida a composição amigável ao parecer do representante do Ministério Público, este imediatamente interveio ao processo, cautelando pelo direito do menor que estava sendo demasiadamente prejudicado, em razão dos interesses destes opôs à homologação do acordo. Diz que passou a morar de aluguel em outro local do imóvel localizado no Gama, Distrito Federal, visto que o Requerido a impede até mesmo de entrar na chácara, bem como de retomar ao imóvel e inclusive vem fazendo construções que estão descaracterizando a residência. O Requerido está ocupando o imóvel como se fosse seu e como se a partilha dos bens já estive sido concluída, além de se recusar a fazer qualquer acordo no processo de inventário. Ressalta que a Autora é inventariante, meeira e herdeira, ou seja, detém direitos sobre o bem, contudo está sendo veemente ameaçada pelo réu, como comprova-se o boletim de ocorrência em anexo. Outrossim, que não é justo a Requerente morar hoje de aluguel sendo que durante toda a sua vida morou com o seu falecido esposo no referido imóvel e por conta da atitude espúria do Requerido está sendo forçada a passar por essa situação humilhante. Soma-se ainda que a Autora realiza tratamento médico junto ao ICDF - Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, bem como no Hospital de Base do Distrito Federal, sendo indicada intervenção cirúrgica, contudo não possui condições psicológicas e econômicas de arcar com aluguel, medicamento, tratamento e procedimento pós-cirúrgico, pois sempre realizou todas as consultas junto ao Distrito Federal, local onde sempre residiu com o esposo, ora falecido, portanto não é justo que o réu que possui plena condição física e econômica desfrute de bem que a autora juntamente com seu falecido esposo lutaram toda vida em comum, para conquistar. Forçoso dizer que, o inventariante tem a obrigação de administrar os bens, colhendo todos os frutos e dividindo entre os herdeiros. Diz que a conduta do Requerido vem impedindo totalmente a autora de exercer os poderes da inventariança, o que torna a posse do réu, sobre o imóvel, totalmente ilegítima. Esclarece a Autora que o imóvel está localizado na Zona Rural, sem regularização imobiliária, portanto não possui registro da parcela junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não há disponibilidade de entrega de correspondência, com exceção da conta de energia, qual sempre esteve cadastrada em nome do Sr. Joaquim, o que remente a impossibilidade de colacionar documentos que comprovem a posse da autora, que sejam encaminhados por esse meio. Informa que na área total de 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados) encontram-se edificadas outras casas, utilizadas por irmãos e genitora do Falecido esposo da Autora, Sr. Joaquim, contudo a Primeira edificação a direita foi construída, reformada e utilizada como residência do Sr. Joaquim com a autora e seus filhos até o esbulho empenhado pelo réu. Atenta a informação acima prestada, a Autora manifesta que não tem interesse de reintegrar à posse das demais edificações, visto que por décadas os parentes do Sr. Joaquim residem no imóvel e contam com idade avançada, porém a requerente não pode permitir que o réu qual utilizou meios atroz e cruel, a expulsou, invadindo a residência do casal, valendo da vulnerabilidade física e psicológica da autora, expulsando-a do imóvel que contribuiu para construção, permaneça na posse. Soma-se ainda a necessidade da autora por ser portadora de valvopatia grave, não tendo condições psicológica, econômicas e físicas para honrar com as despesas com aluguel e tratamento médico, qual sempre foi realizado junto aos Hospitais do Gama/DF, como demonstra receitas e relatórios já anexados, assim obrigada a sair do imóvel a Autora se viu desnorteada, refletindo diretamente na saúde passando a fazer uso de medicamento para depressão. Alega que, diante da agressão imposta pelo réu, e estando esse em situação abastada, com profissão, ter constituído família, com plenas condições financeiras e físicas para trabalhar e honrar com seu próprio sustento e de sua família. Aduz que se conta como prazo do esbulho possessório a data de 20/05/2021, momento em que o antigo causídico informou no processo de inventário o esbulho da posse pelo Requerido. Diz que o Ministério Público Federal até requereu a explicação dos fatos ao Requerido que não se manifestou. Alega que, ainda que exista testamento particular do de cujus destinando um imóvel em Silvânia – Goiás, à Requerente informa que não tem condições de morar naquele local, onde está localizada obra inacabada, sem condições de qualquer pessoa residir, infere-se ainda que por estar em tratamento das doenças crônicas junto à cidade do Gama, Distrito Federal, a Autora não consegue arcar com os custos de deslocar 03 a 04 vezes na semana entre os municípios. Diz que possui direito de habitação da Chácara Olímpio, localizada em Gama, Distrito Federal, até a definição da partilha e não pode ser refém dos interesses espúrios do Requerido, que além de não ser seu filho do casal, nunca teve interesse em cuidar do pai, quando doente, não faz questão de ter afeto e consideração pela situação da viúva de seu pai. Foi realizada audiência de justificação, com a presença do Requerido, onde foi ouvida uma testemunha arrolada pela parte Requerente. É o relatório. Decido o pedido de liminar. Encontram-se presentes os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada. A liminar de reintegração de posse, em ação de posse nova, deve ser concedida com base nos requisitos do art. 561 do CPC Da posse A posse da Requerente na chácara narrada na inicial restou provada nos autos pelos documentos constantes da inicial pela oitiva da testemunha em audiência de instrução e pelo depoimento do próprio Requerido em audiência. Não restou impugnado o fato de a Requerente já contar com mais de 10 anos no imóvel narrado na inicial, onde fez sua moradia, juntamente com seu marido (falecido em 2018) e filhos. Do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho O esbulho praticado pelo Requerido ficou demonstrado nos autos. Ficou demonstrado que as partes, nos autos do inventário dos bens deixados por Joaquim Cruz, tentaram fazer um acordo onde o Requerido ficaria na posse do imóvel narrado na inicial. Consta dos autos que a Requerida acabou saindo do imóvel que morava há mais de 10 anos, com seus filhos e seu marido, sem qualquer planejamento, sem ter para onde ir, durante a pandemia. A testemunha Samuel Feitosa informou a este Juízo em audiência de Justificação que : “ houve uma desavença entre Jolbert e Ivani e ela acabou saindo do imóvel onde sempre residiu com Joaquim e seus dois filhos; que Ivani continuou a residir no imóvel após a morte de Joaquim; que a saída de Ivani do imóvel não foi bem planejada não; que ela não tinha para onde ir; que ela deixou a maioria das coisa na chácara da testemunha; que, no dia da desocupação, Ivani ligou para o depoente para pedir ajuda; que era época de pandemia; que sua saída não foi das mais ‘proativas’; que a saída da Ivani do imóvel chegou a ser uma expulsão; que enquanto o depoente tirava os móveis da casa, Jolbert e sua mulher já iam lavando os cômodos...” Entretanto este acordo não foi homologado pelo Juízo do Inventário e a Requerente pretende voltar para o imóvel, já tendo pleiteado isto ao Requerido nos autos do inventário (O Ministério Público requereu a intimação do Requerido para esclarecer sobre a alegada invasão do imóvel - ID n. 92589472 - Manifestação do MPDFT e o Juízo do inventário deferiu o pedido no ID n. 98032941 , em julho de 2021, mas o Requerido não se manifestou nem desocupou o bem ). Em regra, um acordo firmado em relação a bens disponíveis, ainda que não homologado, não está sujeito a desfazer-se pela vontade unilateral de um dos transigentes, pois a eficácia e a validade da transação independem da homologação judicial. Entretanto, o acordo entabulado entre as partes no processo de inventário envolve direitos de menor e não foi homologado pelo Juiz do inventário porque o Ministério Público do DF e Territórios se opôs à homologação por entender que ele feria direitos de incapaz. Dessa forma, não tendo o acordo sido homologado e não podendo as partes manter o acordo por infringir direito de menor/incapaz, devem as partes retornar ao status quo ante. Ou seja, em relação ao bem litigioso, o Requerido deve se retirar do imóvel para que a Requerente volte a morar no mesmo. Alegou o Requerido, em audiência, que não tem para onde ir. Entretanto, se o Requerido se precipitou e vendeu, antes da homologação do acordo e antes da conclusão do inventário, dois imóveis que constavam no inventário ( o imóvel que antes habitava, localizado na mesma chácara do imóvel litigioso e o imóvel localizado em Corumbá), deve arcar com as consequências de seu ato. Não pode culpar a Requerente por não ter hoje um imóvel para morar. Ademais, verifica-se dos autos que tem aplicação o art. 1.831 do CCB que dispõe sobre o Direito Real de Habitação. Ficou provado que o bem servia de moradia para a Requerente e sua família há muitos anos e continuou sendo mesmo após o falecimento de seu marido Joaquim cruz. O cônjuge sobrevivente possui o direito real de habitação relativamente ao imóvel habitado pela família, desde que seja o único dessa natureza a ser inventariado, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. O fato de existir um outro imóvel (uma chácara) que provavelmente foi deixado para a Requerente em Goiás não impede a aplicação do dispositivo legal supra, eis que , segundo decisão proferida pelo STJ, no RESP 1.582.178, “ o objetivo da lei é permitir que o cônjuge /companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar em que residia ao tempo da abertura da sucessão, como forma não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social “ . Nesse julgamento, o Ministro Villas Boas Cueva fundamentou que “Nenhum dos mencionados dispositivos legais impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente". O relator citou precedente da Quarta Turma, de 2013 (REsp 1.249.227), no sentido de que o direito real de habitação é conferido em lei independentemente de o cônjuge ou companheiro sobrevivente ser proprietário de outros imóveis. O Ministro Villas Bôas Cueva destacou que a parte final do artigo 1.831 faz referência à necessidade de que o imóvel seja "o único daquela natureza a inventariar", mas mesmo essa exigência não é interpretada de forma literal pela jurisprudência aduzindo que, in verbis: "Nota-se que até mesmo essa exigência legal – inexistência de outros bens imóveis residenciais no acervo hereditário – é amplamente controvertida em sede doutrinária. Daí porque esta corte, em pelo menos uma oportunidade, já afastou a literalidade de tal regra". Ademais, a Requerida sempre morou no Gama, encontra-se doente e nesta circunscrição efetua tratamento médico, devendo ser reconhecido o Direito Real de Habitação da Requerente em relação ao imóvel litigioso. Nesse sentido, in verbis: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR COM O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DOS IMÓVEIS COMUNS DECORRENTE DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. IMÓVEL HABITADO PELA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. SEGUNDO IMÓVEL DESTINADO À LOCAÇÃO. RECEBIMENTO DE FRUTOS CIVIS ATÉ EVENTUAL ALIENAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A juntada extemporânea de documentos pelo autor por ocasião da interposição da apelação não se afigura possível, haja vista não se tratar de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, além de não ter sido apontado qualquer óbice à sua oportuna apresentação. Assim, não se conhece dos documentos juntados com o recurso da ré. 2. Nos termos do art. 1.831 do Código Civil, "ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar". 3. O fato de existirem dois imóveis no acervo hereditário não exclui o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente sobre o imóvel habitado pelo casal, sendo irrelevante que a outra moradia seja destinada à locação. 4. O contexto fático-probatório dos autos evidencia que o imóvel localizado em Samambaia/DF se trata de único bem imóvel destinado à residência da família, habitado pela cônjuge sobrevivente ao tempo da abertura da sucessão. 5. Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação (REsp n. 107.273/PR; REsp n. 234.276/RJ). De igual modo, o direito real de habitação deve ser exercido de forma gratuita, não havendo se falar em pagamento de aluguel aos demais herdeiros. (Acórdão 1091040, 07020298320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Num. 43472742 - Pág. 41 Assinado eletronicamente por: 6. Quanto ao imóvel situado em Ceilândia/DF, destinado à locação, é incontroverso nos autos o direito da condômina apelada, que não se encontra na posse do bem comum, ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte. 7. Ao contrário do alegado pela apelante, o magistrado de origem considerou a data da citação válida como termo inicial para o arbitramento de alugueis, determinando que o valor mensal seja apurado em liquidação de sentença e limitado ao pedido constante da exordial, ou seja, limitado à quantia total de R$6.000,00 (seis mil reais), considerando os alugueis vencidos e vincendos. 8. Ademais, a apelante não refutou o referido valor total em contestação, bem como os argumentos relacionados ao imóvel locado não foram suscitados na origem, de forma que a sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão de inovação recursal. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1361102, 07035177520208070009, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, deverá o Requerido se retirar do imóvel levando consigo apenas seus bens pessoais. Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada para Reintegrar a Requerente na posse do imóvel narrada na inicial. Deverá o Requerido desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória. O Requerido tem 15 dias para apresentar sua contestação. O Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho. Transcrevo: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Além disso, tratando-se de ação possessória, não se discute a propriedade, mas tão somente a posse. Nesse contexto, preceitua o art. 1200 do Código Civil: Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. A propósito, o art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que, decorridos mais de um ano e um dia do esbulho afirmado na exordial, a lide observará o procedimento comum, a despeito de não perder o caráter possessório,. Transcrevo: Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório Assim, nos moldes do art. 568, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se de posse velha (datada de mais de ano e dia), o deferimento da medida liminar de reintegração de posse tem elementos essenciais, a posse, o esbulho e o preenchimento dos requisitos próprios da tutela provisória de urgência descritos no art. 300, do CPC. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. POSSE VELHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73, a serem aferidos pela instância de origem. 5. Segundo o acórdão recorrido, os documentos carreados aos autos mostraram-se suficientes para comprovar a existência da posse sobre o imóvel e o esbulho praticado. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1089677/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, rege-se pelo procedimento comum a ação de posse velha, caracterizada quando os atos de esbulho ou de turbação foram praticados há mais de ano e dia. Sendo hipótese de posse velha, a liminar de reintegração não pode ser concedida com base no procedimento especial destinado às ações possessórias e, se amparada na disciplina prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, mister que estejam demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ônus não satisfeito na espécie. (Acórdão 1426517, 07372399320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. I - Constatado que se trata de posse velha, visto que o alegado esbulho data de mais de ano e dia, a liminar de reintegração de posse não pode ser concedida com base no art. 562 do CPC, diante da previsão do art. 558, parágrafo único, do mesmo texto legal. II - A ausência do perigo iminente de dano ao agravado-autor e o risco de irreversibilidade da medida, pois a agravante-ré reformou o imóvel e o ocupa desde 2019, impedem a concessão da tutela provisória de urgência de reintegração de posse, art. 300, caput e § 3o, do CPC. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1344307, 07533959320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, a autora agravada afirma que o esbulho perpetrado pelo réu agravante ocorreu na data de 20/5/2021, o que caracteriza posse velha. Com efeito, a análise do pedido de reintegração de posse liminar há que respeitar os requisitos próprios da tutela provisória de urgência. Do cotejo dos documentos trazidos à colação, correta a decisão agravada que entendeu pela ocorrência dos pressupostos necessários à concessão da medida liminar de reintegração de posse. No caso paradigma, verifica-se que a agravada residia no imóvel em discussão há mais de 10 anos, com o pai do agravante, o que demonstra a sua posse. Do mesmo modo, tem-se que o esbulho restou provado. Isso porque, diferente do alegado pelo agravante, tem-se que a saída da autora não se deu de maneira voluntária, mas, sim, que “chegou a ser uma expulsão”; consoante testemunho prestado ao Juízo singular em audiência de Justificação ( ID 148308891). Não só isso, mas, a despeito de haver uma proposta de acordo entre as os litigantes no sentido de que o réu agravante ficaria na posse do imóvel, na verdade, esse acordo não foi homologado pelo Juiz competente, sendo inequívoca a posse legítima da autora. Com efeito, como bem delineou o juízo agravado, não tendo o acordo sido homologado e não podendo as partes manter o acordo (...), devem as partes retornarem ao status quo ante. Ou seja, considerando que o agravante vem exercendo a posse injusta do imóvel ou usurpando a posse ou propriedade da agravada, uma vez que não houve homologação do acordo, correta a decisão singular que deferiu do pedido liminar de reintegração de posse, uma vez caracterizado o esbulho possessório. Nesse sentido e a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSORIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INAPLICÁVEL AO CASO. ART. 2o, I, DA LEI DISTRITAL No 6.657/2020. EFICÁCIA SUSPENSA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Presente a demonstração inequívoca quanto ao risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação, bem como a plausibilidade do direito alegado, impõe-se a manutenção da decisão que determinou reintegração da posse do imóvel ao espólio. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395127, 07299657820218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. POSSE VELHA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após o transcurso de ano e dia do suposto esbulho, a ação de reintegração de posse será processada pelo procedimento comum (art. 556 do CPC). Nesses casos, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência poderá ser concedida, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme disposição do art. 300 e seguintes do CPC. 2. Comprovada a posse e o esbulho possessório, o que evidencia a probabilidade do direito, e o perigo do dano, impõe-se o deferimento da liminar na ação de reintegração de posse velha. (...) 5. Assim, presentes os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, a procedência da pretensão reintegrativa é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220051, 07077793220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, corroborando a probabilidade do direito da autora, está o seu direito real de habitação descrito no artigo 1.831 do Código Civil, que lhe permite permanecer na moradia tida como residência familiar. Transcrevo: Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. A propósito, diferente do que quer fazer crer o agravante, inexiste o direito real de habitação em face dos coproprietários do imóvel, o que, no caso, não é o agravante. Logo, não há que se falar em inoponibilidade do direito real de habitação em relação ao recorrente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. CUMULAÇÃO PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE USUFRUTO E ISENÇÃO DE ÔNUS SOBRE A METADE DA NUA PROPRIEDADE EM FACE DAS DÍVIDAS DO AUTOR DA HERANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO REMANESCENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO PREEXISTENTE À ABERTURA DA SUCESSÃO. 1. As agravantes pleiteiam reconhecimento de usufruto sobre a integralidade do imóvel e isenção de ônus sobre a metade da nua propriedade em face das dívidas do autor da herança. 1.2. Não é possível nesta instância julgadora a apreciação destes pedidos, tendo em vista que as referidas questões ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, o que impossibilita a concessão em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. O imóvel objeto da demanda era de copropriedade, em condomínio indiviso, do falecido, inventariante e os três coproprietários agravados. 3. Não subsiste o direito real de habitação se houver copropriedade sobre o imóvel antes da abertura da sucessão ou se, àquele tempo, o falecido era mero usufrutuário do bem (STJ. 2a Seção. EREsp 1.520.294-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/08/2020). 4. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1605768, 07163378520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a posse legítima da agravada e evidenciado o esbulho perpetrado pelo agravante, restam demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, de modo que a decisão agravada deve ser mantida, não merecendo guarida o pleito do recorrente de que lhe seja concedido o direito de coabitação com a agravada no imóvel (ainda que alegue não ter outra moradia). Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão da tutela de urgência pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023 18:13:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador